Tribunal: TJES
Processo: 0012822-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012822-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEA DE OLIVEIRA MILANEZI

APELADO: HUMBERTO MILANEZI e outros (7)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ABERTURA DE TESTAMENTO PARTICULAR – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MÉRITO RECURSAL –
ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO – OPORTUNA MANIFESTAÇÃO POR INTERMÉDIO DE ADVOGADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
EXEGESE DOS ARTS. 282, § 2º E 283, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 –
P
ROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ANÁLISE PELO JUIZ
DOS REQUISITOS FORMAIS – TESTEMUNHAS E LACUNAS NO TEXTO – INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS – SUPOSTOS VÍCIOS INTRÍNSECOS DO TESTAMENTO – NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1
) Preliminar
de ofício: Inovação recursal
. É possível extrair da peça denominada “Contestação Impugnação” que a viúva do testador sustenta, em relação aos supostos vícios que maculariam o testamento, tão somente: (i) a ausência de certificação das testemunhas; (ii) a elaboração do testamento em data próxima ao falecimento do testador, o que traria desconfiança para o ato; e (iii) a falta de comprovação da excepcionalidade prevista no art. 1.879 do Código Civil, o que foi rechaçado pelo douto juiz sentenciante; ao interpor recurso, representada por outra douta advogada, amplia significativamente o rol de supostos vícios/nulidades que ensejariam a nulificação do testamento, dos quais não se ocupou o juiz sentenciante por somente terem sido invocados em sede de recurso. Preliminar arguida de ofício acolhida a fim de conhecer apenas parcialmente do recurso.

2)
A ausência de intimação pessoal foi suprida pela intimação do douto advogado constituído em processo conexo, de acordo com cota ministerial, sobrevindo a manifestação denominada “contestação impugnação”. Outrossim, dispõe o § 2º do art. 282 do CPC/2015 que “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte” e, na mesma linha, estabelece o parágrafo único do art. 283 do mesmo diploma legal que “Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”, isto é, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pelo interessado, o qual não foi descortinado, uma vez que a viúva do testador manifestou-se oportunamente perante o Juízo de 1º grau por intermédio de seu advogado, em que pese não ter se aperfeiçoado a sua intimação pessoal.

3)
No processo de abertura, registro e cumprimento de testamento, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, é cabível averiguar somente a presença de seus requisitos formais, mediante verificação da observância, no caso de testamento particular, das disposições contidas nos arts. 1.876 a 1.880 do Código Civil.

4
)
No que tange a presença de testemunhas, descabe a invocação de qualquer vício, na medida em que o testamento foi subscrito por três testemunhas, devidamente qualificadas, não se compreendendo a que se referira o douto advogado ao sustentar a ausência de sua “certificação”. No tocante a existência de espaços em branco, é hígido o instrumento ao descrever, de forma contínua e sem lacunas, a manifestação de vontade do testador, muito embora o douto juiz sentenciante tenha ressalvado a possibilidade de a regra (
rectius
: ausência de espaços em branco) ser flexibilizada, à falta de escorreita comprovação da existência de vícios.

5)
Quanto aos demais argumentos, limitou-se a apelante a invocar supostos vícios intrínsecos no testamento, tais como as aventadas incapacidade do testador e inadequação dos percentuais correspondentes aos bens destinados aos herdeiros, cuja análise por este Órgão
ad quem
, reitere-se, importaria em manifesta supressão de instância. De todo modo, ainda que fosse possível a sua arguição perante o tribunal, é cediço que descabe o questionamento, em ações dessa natureza, acerca de questões relativas ao conteúdo do testamento, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária de cunho meramente administrativo.

6)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Wanderléia de Oliveira Milanezi
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra/ES que, na presente “
ação de abertura de testamento particular
”

ajuizada por
Humberto Milanezi e outros (+8)
, julgou procedente o pedido a fim de determinar que o testamento particular deixado por Jacinto Milanezi seja publicado em seus exatos termos, como expressão de sua última vontade.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições arcar com as despesas oriundas do processo;
(ii)
o testador possuía enfermidade que o incapacitava de exprimir, de forma livre e consciente, a sua última vontade;
(iii)
ocorreu
error in judicand
o ao ser homologado o testamento, na medida em que o testador padecia de doença capaz de lhe diminuir a sua consciência, além de não conseguir ler devido a dificuldades de visão e problemas auditivos;
(iv)
prova cabal da ausência de capacidade de testar é o fato de ter-lhe destinado apenas 25% de imóvel, embora ciente de que já o utilizava e da sua importância para sua subsistência;
(v)
o fato de o testador não ter ido à presença de um tabelião faz suscitar dúvidas acerca da higidez e lisura do documento, haja vista que já padecia de enfermidade que lhe retirou a possibilidade de ler e enxergar com clareza;
(vi)
o testamento deve ser nulificado quando houver indícios de precário estado de saúde do testador, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
(vii)
há uma sequência de irregularidades no testamento, dentre elas a existência de lacunas em branco, o que aponta para uma possível fraude na distribuição dos quinhões;
(viii)
deve ser determinada a readequação dos percentuais previstos no testamento, em observância ao disposto nos arts. 1.789 e 1.857 do Código Civil, por não ter sido observado o limite que o testador possui para destinar seus bens;

e

(ix)
é nula a intimação de fl. 63, segundo a qual não teria sido possível a sua localização pelo Oficial de Justiça.

De saída, entendo por bem
deferir
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no bojo do recurso, seja por considerar reunidos os requisitos indispensáveis à sua concessão, seja por ter ocorrido o seu deferimento tácito, dada a falta de manifestação judicial quando formulado (fl. 66).

1.
Preliminar arguida de ofício: conhecimento parcial d
a apelação cível interposta.

Como se sabe, nas ações de abertura, registro e cumprimento de testamento, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, é cabível averiguar tão somente a presença de seus
requisitos formais
, sem previsão legal para a citação dos herdeiros, excetuada – no caso do testamento particular – a hipótese do § 1º do art. 737 do CPC/2015, segundo o qual “
Serão intimados dos herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento
”.

Diante disso, foi determinada a citação da apelante – na condição de viúva do testador – que se manifestou, por meio de advogado, em peça denominada “contestação impugnação” (fls. 66/68), na qual alegou a invalidade do testamento por não atender “
aos rigores do Ordenamento Jurídico
” (fl. 67); na oportunidade, limitou-se o douto causídico a requerer a gratuidade da justiça, a transcrever os arts. 1.876 a 1.880 do Código Civil e postular, ao final, que fosse decretada a nulidade do testamento.

Com algum esforço, é possível extrair de tão singela peça processual que a viúva do testador (ora apelante) sustenta, em relação aos supostos vícios que maculariam o testamento, tão somente:
(i)
a ausência de certificação das testemunhas;
(ii)
a elaboração do testamento em data próxima ao falecimento do testador, o que traria desconfiança para o ato; e
(iii)
a falta de comprovação da excepcionalidade prevista no art. 1.879 do Código Civil
1
, o que foi rechaçado pelo douto magistrado sentenciante.

Ao interpor recurso, a viúva do testador, agora representada por outra douta advogada, amplia significativamente o rol de supostos vícios/nulidades que ensejariam a nulificação do testamento, dos quais não se ocupou o juiz sentenciante, evidentemente, por só terem sido invocados em sede de recurso, a exemplo da noticiada enfermidade que incapacitaria o testador de exprimir, de forma livre e consciente, a sua última vontade; a alegada existência de lacunas em branco, que apontaria para possível fraude na distribuição dos quinhões; e ainda, a alegada necessidade de readequação dos percentuais previstos no testamento, em observância ao disposto nos arts. 1.789 e 1.857 do Código Civil, por não ter sido observado o limite que o testador possui para destinar seus bens.

Não é excessivo recobrar que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão

(
rectius
: sentença)

proferida

no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Dessa forma, não obstante inexistir previsão de instauração de contraditório em ações dessa natureza, o conhecimento de matérias arguidas somente na seara recursal implica em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Ante o exposto,
arguo, de ofício, preliminar de conhecimento
parcial
da apelação cível
a fim de inadmiti-la em relação às teses invocadas nos itens 2.1 (“Nulidade do Testamento – Incapacidade do Testador”) e 2.3 (“Necessidade de Readequação dos Percentuais do Testamento”) e admiti-la em parte quanto ao seu item 2.2 (“Ausência de Formalidades Legais”), cuja análise deve se limitar às supostas máculas que haviam sido invocadas perante o Juízo de 1º grau.

É

como voto
.

2. Mérito recursal

Uma vez estabelecidos os limites da cognição a ser empreendida por este Órgão
ad quem
, inicio pelo enfrentamento da última tese suscitada no recurso, a saber, de que seria nula a intimação da viúva do testador, ao ser consignado na certidão do Oficial de Justiça terem sido esgotadas as possibilidades de sua localização (fl. 63).

Não assiste razão à apelante.

A uma, por ter a ausência de intimação pessoal sido suprida pela intimação do advogado constituído em processo conexo (nº 00121390620218080048), de acordo com cota ministerial (fl. 64), sobrevindo a manifestação outrora mencionada (“contestação impugnação” – fls. 66/68).

A duas, por dispor o § 2º do art. 282 do CPC/2015 que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida
quando não prejudicar a parte
” e, na mesma linha, estabelecer o parágrafo único do art. 283 do mesmo diploma legal que “
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”, isto é, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pelo interessado, o qual não foi descortinado, uma vez que a viúva do testador manifestou-se oportunamente perante o Juízo de 1º grau por intermédio de seu advogado, em que pese não ter se aperfeiçoado a sua intimação pessoal.

Na sequência, igualmente rejeito a argumentação de que formalidades não teriam sido observadas na elaboração do testamento.

Antes, porém, devo reafirmar o acerto da sentença ao consignar que, no processo de abertura, registro e cumprimento de testamento, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, é cabível averiguar somente a presença de seus requisitos formais, mediante verificação da observância – no caso de testamento particular – das disposições contidas nos arts. 1.876 a 1.880 do Código Civil:

Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico.

§ 1º. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever.

§ 2º. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.

Art. 1.877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento, com citação dos herdeiros legítimos.

Art. 1.878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou, ao menos, sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado.

Parágrafo único. Se faltarem testemunhas, por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade.

Art. 1.879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz.

Art. 1.880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam.

No que tange a presença de testemunhas, descabe a invocação de qualquer vício, na medida em que o testamento foi subscrito por 3 (três) testemunhas, devidamente qualificadas (fls. 06/08), não se compreendendo a que se referira o douto advogado ao sustentar a ausência de sua “certificação”.

Por sua vez, no tocante a existência de espaços em branco, admito não tê-los localizado no texto, parecendo-me hígido o instrumento ao descrever, de forma contínua e sem lacunas, a manifestação de vontade do testador, muito embora o douto magistrado sentenciante tenha ressalvado a possibilidade de a regra (
rectius
: ausência de espaços em branco) ser flexibilizada, à falta de escorreita comprovação da existência de vícios.

No mais, limitou-se a apelante a invocar supostos vícios intrínsecos no testamento, tais como as aventadas incapacidade do testador e inadequação dos percentuais correspondentes aos bens destinados aos herdeiros, cuja análise por este Órgão
ad quem
, reitero, importaria em manifesta supressão de instância.

De todo modo, ainda que fosse possível a sua arguição perante o tribunal, é cediço que descabe o questionamento, em demandas dessa natureza, acerca de questões relativas ao conteúdo do testamento, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária de cunho meramente administrativo, conforme se depreende dos precedentes a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - TESTAMENTO PARTICULAR - CONFIRMAÇÃO - REQUISITOS FORMAIS - PRESENÇA - VALIDADE FORMAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Nos termos do art. 1.876 do CC, são requisitos de validade do testamento particular a leitura do instrumento perante o testador e ao menos três testemunhas, bem como suas respectivas assinaturas.

2. Demonstrada a presença dos requisitos formais, deve ser confirmado o testamento.

3.
A alegação da existência de vícios intrínsecos com o objetivo de invalidar o testamento demanda dilação probatória, que deve ser realizada em ação própria
.

4. Negado provimento ao recurso”.

(TJMG, 8ª Câmara Cível Especializada, Apelação Cível nº 5015521-19.2022.8.13.0024, rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, julgado em 09/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023)

“Sucessão. Testamento público. Requerimento de abertura, registro e cumprimento formulado pela viúva. Pedido julgado procedente. Recurso dos herdeiros. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Tratando-se de testamento público, a lei não exige a citação dos herdeiros, providência prevista apenas no caso de testamento particular (art. 737, §1º, do CPC). Mérito.
Procedimento que tem por objetivo, apenas, apurar eventuais defeitos extrínsecos da transmissão, aliás, inexistentes
. Doutrina.
Eventual incapacidade do testador, violação da legítima e fraude à lei imperativa que devem ser discutidas em sede de ação própria
. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido”

(TJSP, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1001819-91.2023.8.26.0666, rel. Des. Alexandre Marcondes, julgado em 11/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. NULIDADE TESTAMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MERA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, ação prevista dentre os procedimentos de jurisdição voluntária, regida pelos artigos 735 e 736 do Código de Processo Civil.

2. No caso, o juiz realiza mera atividade administrativa, devendo analisar a presença dos requisitos do art. 1.864 do Código Civil; de forma que, presentes os requisitos, determina-se o cumprimento do testamento.

3.
Insurgências quanto à validade do testamento devem ser feitas em ação própria
.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJDFT, 1ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0716421-60.2021.8.07.0020, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, julgado em 03/08/2022, DJe de 24/08/2022)

Apesar do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais
, diante da ausência de condenação no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da
apelação cível
e, nessa extensão,
lhe nego provimento.

É como voto
.

______________________________

1
Art. 1.879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a Eminente Relatora